Tribunal: TJDFT
Processo: 0721915-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721915-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: LOUNGERIE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília (0721313-35.2022.8.07.0001) que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na origem postulada pela agravada LOUGERIE S/A, determinando a modificação do índice de correção (reajustamento) do aluguel previsto na cláusula 13.2, devendo ser substituído o IGP-DI pelo IPCA. Em suas razões, as agravantes (MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA.) sustentam que não há probabilidade do direito elementar ao albergamento do pleito na origem, argumentando, para tanto, que a alteração propugnada reclama a superveniência de evento imprevisível e inesperado que seja capaz de causar desequilíbrio contratual (ID 36925799, p. 6). Salientam que a agravada omitiu informações relevantes acerca dos procedimentos adotados pelo shopping para o enfretamento da COVID-19, tais como a isenção temporária no pagamento do fundo de promoção, a redução de 50% no aluguel mínimo cobrado e a redução de 50% nos encargos comuns, referentes aos boletos com vencimento em 05/04/2020 e 10/04/2020. Em adição, anotam que, em 05/04/2020, encaminharam circular não apenas mantendo referidos benefícios, mas, ainda, estendendo-os aos lojistas adimplentes para os boletos do mês de maio/2020 e junho/2020. Ademais, aduzem que, visando preservar a saúde financeira dos lojistas, o shopping absorveu os encargos comuns no valor de R$ 3.950.000,00, relativos ao ano de 2020, que, segundo sustentam, seriam rateados. Consignam que houve redução abrupta do quadro de funcionários direto das agravantes, bem assim dos terceirizados, tudo com o intuito de diminuir os custos. Nesse trilhar, alegam que não há razão na intervenção do Poder Judiciário nas relações contratuais estabelecidas entre as agravantes e seus lojistas (p. 12). Sem embargo, registram que, ainda que seja constatada a “onerosidade excessiva” (p. 7), a interpretação contratual deve ser orientada pelos usos, costumes e práticas específicos desse contrato atípico. No ponto, acrescentam que referido negócio jurídico possui signo empresarial, razão por que deve ser interpretado como instrumento de alocação de riscos, com prevalência da liberalidade/ autonomia de vontade das partes quando da pactuação (art. 3o, VIII, da Lei 13.874/19). Alegam que a “a mera aplicação das disposições do contrato não pode ser encarada como desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, sob pena deviolação ao princípio da boa-fé” (p. 15), sobretudo ante a alegada consolidação da agravada no mercado nacional, que, segundo sustentam, possui capacidade técnica suficiente para debater os termos avençados, sendo assim, “oportunista” (p.17) a pretensão da parte adversa nos autos embrionários. Relatam que eventual dificuldade financeira da agravada decorre, em verdade, de sua própria gestão e em decorrência do risco do negócio, bem assim que, se esse fosse o caso, deveria haver documento probatório suficiente para demonstração do tormentoso momento enfrentado pela sociedade empresária recorrida/agravada, com queda do faturamento, o que sequer foi feito na origem. Nada obstante, consignam que a alta recente do IGP-DI/FGV não caracteriza evento imprevisível e inesperado, tendo em vista que o aumento relatado pela agravada foi implementado, “em abril de 2021, mais de um ano após a superveniência do estado de calamidade pública causado pela pandemia” (p.19), tendo havido, ainda, expressa previsão contratual acerca do reajuste anual. Afirmam estar incorreta a alegação da agravada no sentido de que o IGP-DI (cláusula 4.2) não seria mais adequado para recompor a perda do poder de compra da moeda, argumentando que o percentual de desvalorização do Real apurado em última pesquisa da FGV (31%) é praticamente idêntico àquele aplicado ao aluguel. Não há, por conseguinte, como se considerar que a alta do IGP-DI, reflexo do estado pandêmico, como um evento inesperado ou imprevisível (p. 22). Em acréscimo, destacam a ausência de prova da parte adversa no sentido de que as obrigações contratuais encontram-se desequilibradas ou excessivamente onerosas, a inviabilizar a conjecturada viabilidade econômico-financeira da atividade. Sem prejuízo, relatam que “da análise da planilha comparativa do faturamento da loja da agravada nos anos de 2019, 2020, 2021 e 2022 (doc. 16), observa-se que o faturamento médio da loja foi de R$ 618.080,78 em 2019 (pré-pandemia) e de R$ 604.548,64 em 2021 (pós pandemia), o que representa uma redução de apenas 2%” (p. 23). Relatam que, ainda que estivessem presentes todos os demais requisitos para que se reconheça a onerosidade excessiva, não houve demonstração de extrema vantagem para as agravantes, sobretudo porque, consoante acima relatado, teriam franqueado diversas benesses à parte adversa, ora agravada, não podendo, assim, “a má gestão da agravada” (p. 25) ser atribuída às agravantes. Obtemperam que o IPCA e o IGP-DI são índices de correção monetária com objetivos e áreas de abrangência diversos, sendo o IPCA orientado para medição de variações de preços referentes ao consumo pessoal, sendo Diretoria de Pesquisas do IBGE (p. 30). Ao revés, alegam que o IGP-DI busca representar um setor específico, in casu, de regulação do mercado imobiliário, sendo mais adequado para medir a inflação e promover a recomposição do equilíbrio contratual nos contratos de locação empresarial. Destacam que, ao optarem por vincular o contrato ao IGP-DI, “os reflexos econômicos de eventos globais como a pandemia, ao invés de imprevisíveis passam a ser esperados, desejados e resultantes da metodologia de índice” (p. 35). Neste exame prefacial, requerem seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada, afastando-se a substituição do IGP-DI pelo IPCA. Preparo regular ( ID 36925807, p. 1). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste exame perfunctório, entendo que, ainda que se possa sopesar os reflexos da pandemia no atual cenário econômico, bem assim a possível demora na recuperação dos prejuízos sofridos, tenho que, prima facie, o contrato firmado entre as partes deve ser mantido estável, mormente porque pautado na autonomia da vontade. Depreendo, assim, que a flexibilização das cláusulas contratuais, sob o argumento de que há necessidade do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, sem contraditório, é medida temerária, sobretudo ante a complexidade da relação existente entre as partes (locação de shopping center), o que requer análise mais acurada sobre os aspectos ensejadores de sua revisão, previstos nos arts. 317 e 421-A do Código Civil. Confira: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; Anoto que, ainda que pendente de julgamento (AI 0711408-43.2021.8.07.0000), esta Corte já manifestou entendimento no sentido de que há de se prestigiar o negócio jurídico firmado entre as partes, mesmo porque os impactos da pandemia estão sendo enfrentados por todos, podendo, sem maiores detalhamentos, ter abruto efeito no desempenho da empresa agravante, a gerar dano de difícil reparação, incrementando os efeitos da retração econômica. Filio-me, pois, ao entendimento que resguarda os termos contratuais, preservando, assim, neste exame prefacial, sem prejuízo de ulterior revisão quando do mérito, o índice IGP-DI, porque presumo-o paritário e simétrico (art. 421-A) . A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.016, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL E DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. IMÓVEL. AUTONOMIA DA VONTADE. INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ART. 300 CPC. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. De acordo com o princípio da instrumentalidade das formas, quando o ato processual alcançar sua finalidade, embora tenha sido praticado de maneira diversa, e não implicar prejuízo para a outra parte, ele deve ser considerado válido, eficaz e efetivo. Precedentes. 2. Como, à época da interposição do agravo, as informações exigidas pelo art. 1.016, IV do CPC não estavam disponíveis e ausente prova de prejuízo o agravo de instrumento pode ser conhecido. 3. O art. 300 do Código de Processo Civil elenca como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência tanto a demonstração de probabilidade do direito quanto a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A antecipação do provimento final é instrumento de exceção, pois afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito. É imprescindível que ocorra a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 5. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos, nos termos da Lei no 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica. Os princípios contidos nessa lei são atemporais. 6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. A ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os fatos apresentados pelos agravantes afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1356207, 07131475120218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) Ao exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com imediato reestabelecimento do índice IGP-DI fixado contratualmente, até ulterior decisão desta Corte. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019 do Código de Ritos. Após, volvam-me conclusos. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 4 de julho de 2022 18:39:12. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador